Tribunal: TJDFT
Processo: 0722864-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. REQUISITOS. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA.
1. A compensação de valores é modo de extinção da obrigação prevista no art. 368 do CC, que autoriza as partes credoras, reciprocamente, a extinguir a dívida, ainda que parcialmente.
2. Os requisitos para o deferimento são: existência de reciprocidade de créditos, homogeneidade de prestações, liquidez, validade do crédito a ser compensando, certeza e exigibilidade.
3. Enquanto “pairar dúvidas sobre a existência da dívida e sobre o quanto se alça o débito, não se pode dizer que o crédito é líquido” para fins de compensação, mormente quando “ainda será objeto de pronunciamento judicial quanto a sua liquidez e certeza”, tal como ocorre na espécie (REsp 1677189/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 18/10/2018)
4. Negou-se provimento ao recurso.